Tribunal: TJES
Processo: 0015801-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015801-17.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL MOTA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 meses e 22 dias de detenção ou 60 dias-multa, em regime inicial aberto, na qual sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena concretamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre os marcos interruptivos legalmente previstos, considerada a pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concretamente aplicada de 06 meses e 22 dias de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida entre os marcos interruptivos previstos em lei, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

Entre a data do fato, ocorrido em 22/11/2021, e o recebimento da denúncia, em 27/02/2023, não transcorreu lapso temporal superior a 03 anos.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em 02/09/2024, igualmente não transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

A ausência de decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena aplicada em patamar inferior a 01 ano atrai o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser verificada entre os marcos interruptivos previstos em lei, com base na pena concretamente aplicada.

Não há prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre a data do fato, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309. CP, arts. 109, VI, e 110, §1º. Lei n. 9.099/95, arts. 76, §5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0015801-17.2021.8.08.0035

APELANTE:
DANIEL MOTA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 meses e 22 dias de detenção ou 60 dias-multa, em regime inicial aberto, na qual sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena concretamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre os marcos interruptivos legalmente previstos, considerada a pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concretamente aplicada de 06 meses e 22 dias de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida entre os marcos interruptivos previstos em lei, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

Entre a data do fato, ocorrido em 22/11/2021, e o recebimento da denúncia, em 27/02/2023, não transcorreu lapso temporal superior a 03 anos.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em 02/09/2024, igualmente não transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

A ausência de decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena aplicada em patamar inferior a 01 ano atrai o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser verificada entre os marcos interruptivos previstos em lei, com base na pena concretamente aplicada.

Não há prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre a data do fato, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309. CP, arts. 109, VI, e 110, §1º. Lei n. 9.099/95, arts. 76, §5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANIEL MOTA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0015801-17.2021.8.08.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção ou 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 16325476), o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 16325480), pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer ministerial, ao ID 16697904, opinando pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

O recorrente, em suas razões recursais, alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena fixada em sentença.

No caso dos autos, a pena concretamente aplicada ao apelante foi fixada em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal.

Nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal, a prescrição regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, devendo ser verificada entre os marcos interruptivos previstos em lei.

Examinando-se a linha do tempo processual, constata-se que não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos legalmente previstos, razão pela qual não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, devendo a tese recursal ser rejeitada.

Isso porque, no caso, o fato ocorreu em 22/11/2021 e a denúncia foi recebida em 27/02/2023, conforme fls. 46/46v dos autos digitalizados.

Já a sentença de primeiro grau foi publicada em 02/09/2024, conforme ID 47827745.

Nesse sentido, verifica-se que entre a data do fato e o recebimento da denúncia não transcorreu período maior do que 03 anos. De igual modo, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença também não transcorreu período maior do que 03 anos.

Com efeito, a ausência de decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, sendo caso de improvimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)